Tribunal: TJDFT
Processo: 0747965-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser acolhidos os embargos diante da constatação da hipótese prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. No caso em deslinde, contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado a recorrente interpôs embargos de declaração e requereu a gratuidade de justiça. Verifica-se, porém, que não houve o exame do aludido requerimento. 3.1. Integração do acórdão embargado com o subsequente exame do requerimento formulado.

4. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 4.1. No caso em exame verifica-se que os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica, pois permitem concluir que a embargante, atualmente, não tem fonte de renda.

5. A gratuidade de justiça não produz, curialmente, "efeitos retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação econômica referente ao momento em que é formulado o respectivo requerimento.

6. Embargos de declaração conhecidos e providos.